Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000834-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SANTANA PITANGUEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE TOURINHO DE ARAGAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FATURAS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. FATO NEGATIVO. CABIMENTO.

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000834-75.2025.8.05.0000

tendo como Agravante

BANCO BMG SA
e Agravado
JOAO PEDRO DE SANTANA PITANGUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.